Tribunal: TJPA
Processo: 0808747-81.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808747-81.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar a remoção e demolição de construções irregulares instaladas sobre calçada em frente à Escola Estadual Dr. Agostinho Monteiro, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. O recorrente sustentou a inexistência de omissão administrativa, afirmando ter adotado medidas de fiscalização, notificação, cadastramento e realocação de comerciantes ambulantes, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua preenche o requisito de tempestividade necessário à sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco indispensável à admissibilidade dos recursos, cuja ausência impede seu conhecimento.

4.

O Município recorrente foi intimado da sentença em 11/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 12/08/2025, com término em 23/09/2025, observados os arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.

5.

A apelação foi protocolada apenas em 24/09/2025, após o encerramento do prazo legal, caracterizando manifesta intempestividade.

6.

A interposição do recurso fora do prazo legal acarreta preclusão temporal e impõe o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a ausência de tempestividade constitui óbice ao conhecimento do recurso, por se tratar de requisito essencial de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A tempestividade constitui requisito extrínseco indispensável à admissibilidade recursal.

2.

A interposição de apelação após o término do prazo legal configura preclusão temporal.

3.

O recurso manifestamente intempestivo não pode ser conhecido pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, caput; 932, III; e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0023306-26.2008.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.12.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0085523-32.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001444-60.2019.8.14.0059, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Município de Ananindeua,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, determinando que o Município recorrente, no prazo de 60 (sessenta) dias, procedesse à remoção e demolição das construções irregulares (trailers, lajes de piso, estruturas metálicas e box) existentes sobre a calçada na Rua da Providência (entre Travessas WE-16 e WE-13), em frente à Escola Estadual Dr. Agostinho Monteiro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que instaurou o Procedimento Administrativo nº 09.2023.00000173-0 a partir de uma reclamação formulada por um munícipe acerca da ocupação irregular de espaço público por estruturas destinadas ao comércio ambulante na Cidade Nova II, especificamente na Travessa WE-16, nos fundos da Escola Estadual Dr. Agostinho Monteiro. Sustentou que diligências realizadas pelos órgãos competentes constataram a existência de trailers, lajes de piso, coberturas e estruturas metálicas instaladas sobre a calçada, comprometendo a circulação segura dos pedestres e ocasionando a utilização indevida de bem público de uso comum do povo. Alegou que, apesar da ciência da situação pelo Município, as medidas adotadas mostraram-se insuficientes para sanar a irregularidade, persistindo a ocupação indevida da área pública. Ao final, requereu a condenação do Município de Ananindeua à obrigação de fazer consistente na retirada e demolição de todas as construções irregulares existentes no local, de modo a restabelecer a adequada utilização do passeio público e garantir a livre circulação de pedestres.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (ID nº 32010962), sustentando, inicialmente, que o decisum merece reforma por ter sido proferido em desconformidade com os preceitos processuais e materiais aplicáveis à espécie. Nas razões recursais, rememorou que a presente demanda teve origem em procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público para apurar notícia de ocupação irregular de espaço público por carros de lanches na Cidade Nova II, nas proximidades da Travessa WE-16 e da Escola Estadual Dr. Agostinho Monteiro. Afirmou que, após tomar conhecimento da situação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento – SESAN realizou visitas in loco, constatando a existência de construções irregulares em área de domínio público, circunstância que motivou a instauração do inquérito civil pelo órgão ministerial.

Prosseguindo, o apelante assevera que não permaneceu inerte diante das irregularidades constatadas, ao contrário do que teria concluído a sentença recorrida. Argumenta que a municipalidade vem adotando providências concretas para garantir a ocupação regular dos trabalhadores ambulantes, destacando que, após a inauguração da reforma da Praça da Bíblia, localizada nas proximidades da área objeto da demanda, alguns comerciantes ambulantes foram realocados para aquele espaço. Sustenta, ainda, que a Secretaria Municipal competente realizou fiscalização no entorno do local, efetuando mapeamento das ocupações existentes e notificando os comerciantes que não possuíam autorização municipal, a fim de que comparecessem ao órgão fiscalizador para regularizar sua situação.

Aduz que a área em questão é constantemente ocupada por trabalhadores ambulantes que dependem da atividade econômica desenvolvida para garantir o sustento de suas famílias, razão pela qual o Município tem buscado soluções administrativas que conciliem o interesse público com a necessidade de preservação da atividade laboral desses comerciantes. Nesse contexto, informa que está realizando cadastramento dos ambulantes para possibilitar a futura concessão de autorizações de funcionamento, bem como promovendo orientações acerca da necessidade de regularização e realizando reformas em espaços públicos destinados à realocação daqueles que ainda não dispõem de local adequado para o exercício de suas atividades.

Argumenta, ademais, que realizou diligências recentes, notadamente em 14 de junho de 2024, com o objetivo de averiguar e mapear as ocupações irregulares existentes, oportunidade em que os comerciantes foram notificados e orientados quanto à necessidade de regularização perante a Administração Municipal. Defende que tais medidas demonstram o efetivo exercício do poder de fiscalização municipal e afastam a alegação de omissão administrativa. Sustenta que eventual persistência das construções irregulares decorre da resistência dos próprios ambulantes em cumprir as orientações expedidas pelo Município, não podendo a Administração ser responsabilizada por tal circunstância.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedente a ação civil pública e determinando-se o arquivamento do feito, sob o argumento de que a municipalidade teria adotado todas as providências administrativas legalmente cabíveis para enfrentar a situação narrada na inicial.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 32011065), nas quais defendeu a integral manutenção da sentença. Sustentou que a alegação de ausência de inércia administrativa não merece acolhimento, porquanto a omissão estatal não se caracteriza apenas pela inexistência absoluta de atos administrativos, mas também pela ausência de medidas efetivas e aptas a restabelecer a legalidade. Argumentou que o Município recorrente, embora ciente da inexistência de licenciamento das construções irregulares, limitou-se à expedição de notificações administrativas e à adoção de providências meramente formais, sem promover a efetiva remoção ou demolição das estruturas instaladas em área pública.

Asseverou que o próprio Código de Posturas do Município de Ananindeua veda expressamente o exercício de comércio ambulante em calçadas e passeios públicos, bem como a instalação de trailers, balcões, churrasqueiras e mesas que impeçam ou dificultem o livre trânsito de pedestres. Destacou, ainda, que a legislação municipal prevê expressamente a possibilidade de desfazimento, remoção ou demolição de construções executadas sem licenciamento ou implantadas sobre passeios e logradouros públicos, mediante prévia notificação dos responsáveis. Segundo o órgão ministerial, a legislação confere ao Município não apenas a faculdade, mas o dever de promover a retirada das ocupações irregulares.

Afirmou, ademais, que o Relatório de Vistoria Técnica nº 1109/2023 demonstrou a permanência das construções irregulares sobre a calçada, mesmo após a adoção das medidas administrativas mencionadas pelo ente municipal, evidenciando que notificações, cadastramentos e multas isoladas não foram suficientes para solucionar a situação. Ressaltou que compete ao Poder Público Municipal exercer seu poder de polícia urbanística e assegurar a preservação dos bens públicos de uso comum do povo, promovendo a desocupação das áreas irregularmente utilizadas por particulares. Em reforço à sua tese, colacionou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade da atuação administrativa voltada à demolição de construções irregulares erguidas em áreas públicas ou sem o devido licenciamento. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público em segundo grau, tendo o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, por meio da manifestação de ID nº 34221945, ratificado integralmente as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, com fundamento na Recomendação nº 57 do Conselho Nacional do Ministério Público, na Recomendação nº 34 do CNMP e na Resolução nº 261/2023 do CNMP. Consignou ser prescindível nova manifestação de mérito, por já ter sido adequadamente defendida a tese ministerial nas contrarrazões apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Consultando o sistema PJe no 1º grau, constatei que o Município recorrente tomou ciência da sentença recorrida no dia
11/08/2025
(segunda-feira), começando a contar o prazo de 30(trinta) dias úteis para interpor o presente recurso no dia
12/08/2025
(terça-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia
23/09/2025
(terça-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do CPC.

Entretanto, o presente recurso foi ajuizado somente em
24/09/2025
, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

O art. Art. 932, inciso III, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que a apelação foi interposta depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2.

Recurso Não Conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023306-26.2008.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR UNANIMIDADE.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2. Recurso Não Conhecido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0085523-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. TRANSCORRIDOS 31 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NORMAS FIXADAS EM DIPLOMA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001444-60.2019.8.14.0059 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023)”

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

artigo 932, inciso III, do NCPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026